Tribunal: TJES
Processo: 5030347-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030347-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELAINE GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVIMENTO PARCIAL PARA ALTERAR TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de contratação de empréstimo consignado não autorizado em nome da autora, condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00, com juros de mora desde o evento danoso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço bancário ao permitir a contratação não autorizada de empréstimo consignado; e (ii) saber se o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso ou a data da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4.A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato.

5.A mera apresentação de selfie e assinatura digital não afasta a suspeita de fraude, sendo ônus da instituição financeira a adoção de mecanismos que garantam a autenticidade da contratação.

6.A quantia fixada a título de danos morais (R$3.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7.A correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da data da sentença, conforme entendimento consolidado sobre indenizações por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios na data da sentença. Demais termos da sentença mantidos.

Tese de julgamento:
“1. É devida indenização por danos morais quando constatada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem comprovação de manifestação válida de vontade. 2. Nas ações de indenização por dano moral, a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir da data da sentença.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030347-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: ELAINE GOMES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVIMENTO PARCIAL PARA ALTERAR TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de contratação de empréstimo consignado não autorizado em nome da autora, condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00, com juros de mora desde o evento danoso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço bancário ao permitir a contratação não autorizada de empréstimo consignado; e (ii) saber se o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso ou a data da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4.A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato.

5.A mera apresentação de selfie e assinatura digital não afasta a suspeita de fraude, sendo ônus da instituição financeira a adoção de mecanismos que garantam a autenticidade da contratação.

6.A quantia fixada a título de danos morais (R$3.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7.A correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da data da sentença, conforme entendimento consolidado sobre indenizações por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios na data da sentença. Demais termos da sentença mantidos.

Tese de julgamento:
“1. É devida indenização por danos morais quando constatada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem comprovação de manifestação válida de vontade. 2. Nas ações de indenização por dano moral, a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir da data da sentença.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ELAINE GOMES DA SILVA
em face de
BANCO AGIBANK S.A,
na qual a parte autora sustenta, brevemente, que, em maio de 2024, foi contatada por suposta funcionária da instituição requerida, identificada como Sra. Bruna Alves, que lhe ofereceu, por telefone, o cancelamento de cartão de crédito do tipo RMC. Sustenta que, após esse contato, a requerida utilizou seus dados para contratação de empréstimo consignado sem seu consentimento. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 12326550.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12326559) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e

JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12326560) aduzindo que a parte autora tomou por empréstimo voluntariamente junto ao banco recorrente, de modo que inexiste ato ilícito da instituição financeira a justificar a condenação por danos morais imposta na sentença. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como ajustes na forma de atualização do montante devido.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12326565), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12326561 e 12326562.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
é caso de parcial provimento do recurso
.

O Código de Defesa do Consumidor adota o regime da responsabilidade objetiva para fornecedores de serviços, nos termos do art. 14, fundamentado na teoria do risco do empreendimento, conforme também dispõe o art. 6º, inciso VI do CDC. Assim, uma vez configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa.

Ademais, aplicável a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC, a qual desloca para o fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente (ID 12326551), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a foto pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

No caso em tela, muito embora inexista pedido para declaração de inexistência do negócio jurídico e/ou de restituição dos valores, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante quanto à existência de falha na prestação dos serviços, porquanto não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente/recorrida.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por outro lado, entendo ser necessário adequar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral, para que estes se iniciem a partir da data do arbitramento (sentença).

Nas ações de indenização por danos morais, o valor da condenação somente se torna líquido com a prolação da sentença, de modo que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária incidentes sobre os danos morais, que deverão incidir a partir da data do arbitramento.

Mantém-se
íntegras as demais disposições da sentença
, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)